Tribunal: TJBA
Processo: 8076093-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076093-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB:MS8125-A) AGRAVADO: RONALD DA SILVA DALTRO, rep. por ÂNGELA MARIA DA SILVA Advogado(s): ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS (OAB:BA68783-A), DAVID DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA68162-A) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, fixou honorários periciais em um salário mínimo, para realização de perícia grafotécnica, destinada a aferir a autenticidade de assinatura em contrato impugnado, cujo ônus probatório recai sobre a Instituição Financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o valor fixado, a título de honorários periciais, mostra-se excessivo, bem como se deve ser reduzido ou substituído o Perito nomeado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juiz detém competência para fixar honorários periciais, devendo considerar a complexidade do trabalho, o grau de especialização, o tempo necessário e a praxe forense, nos termos do art. 465, §2º, do CPC. A perícia grafotécnica é indispensável ao deslinde da controvérsia, pois visa comprovar a autenticidade da assinatura, sendo prova técnica essencial cujo ônus incumbe ao Banco, nos termos do art. 429, II, do CPC. A alegação de excessividade não se sustenta, pois mesmo a análise de documento único, exige conhecimento técnico especializado e responsabilidade na elaboração de laudo conclusivo. O quantum estipulado, correspondente a um salário mínimo, revela-se razoável e proporcional à natureza e complexidade do serviço técnico exigido. A Resolução nº 232/2016 - CNJ não vincula o Magistrado fora das hipóteses de gratuidade de Justiça e admite flexibilização, mediante fundamentação, preservando a discricionariedade judicial. Deve-se prestigiar o prudente arbítrio do juízo de origem, que possui melhores condições de avaliar as peculiaridades do caso sub examine. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, I; 429, II; 464; 465, §2º; 507; Resolução CNJ nº 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5594197-80.2022.8.09.0105, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 24.11.2022; TJ-MG, AI nº 10000212500508001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 19.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076093-76.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sendo Agravado RONALD DA SILVA DALTRO, REP. POR ÂNGELA MARIA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental.